Tribunal: TJBA
Processo: 8054377-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054377-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SANDRO SOUSA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO.
AMEAÇA EMPREGADA COM UTILIZAÇÃO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL. PROMESSA DE MAL INJUSTO EXTREMAMENTE CRUEL E CAPAZ DE GERAR RISCO COMUM. SUBTRAÇÃO EFETIVA DE QUARENTA E SEIS MIL REAIS. PACIENTE QUE OSTENTA AÇÃO PENAL EM CURSO EM SEU DESFAVOR. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ÉDITO PRISIONAL.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
COM EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO AO JUÍZO IMPETRADO.

I –
T
rata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados AFRÂNIO SANTOS DA SILVA (OAB/BA 42.725)
e
DANIEL NOVAIS DE ARAÚJO (OAB/BA 36.978), em favor do Paciente SANDRO SOUSA DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO/BA.
De acordo com os Impetrantes, o Paciente “
foi acusado em ter praticado no dia 12 de junho de 2023, suposta pratica descritiva no Artigo 157 do Código Penal, conforme demonstra o auto de prisão em flagrante de nº 8002380-86.2023.8.05.0049
”. Afirmam que, “
com a prisão do Paciente, foi realizado a audiência de cust
ó
dia, aonde foi decretado pelo o MM Juiz de 1º, a decretação da prisão preventiva, somente por garantia da ordem pública
”. Aduzem que
“com a decretação da prisão preventiva e a efetiva prisão do PACIENTE em 12 de junho de 2023, nos autos da Ação Penal (Processo: 8002512-46.2023.8.05.0049), foi apresentado, requerimento de instauração de insanidade mental, em relação ao PACIENTE
”. Apontam que “
o juiz de 1º Grau, em decisão nos autos, determinou a instauração de insanidade mental (Processo 8003503-22.2023.8.05.0049) do acusado, aonde já consta laudo médico aonde ficou comprovado que o acusado é relativamente incapaz, na época dos fatos, sendo esse processo ainda em curso
”. Outrossim, destacam que “
passados 6 (seis) meses de um pedido de prisão preventiva para outro pedido a falta de fundamentação do magistrado, ou fundamentação genérica sobre a manutenção da prisão preventiva do PACIENTE, é questionável, tendo em vista que o mesmo utilizou-se de uma decisão de 6 (seis) meses atrás para manter a prisão
”. Sustentam que “
o juiz de 1º Grau, mant
é
m a prisão preventiva do PACIENTE, utilizando uma mesma decisão de outro magistrado que anteriormente já tinha negado a revogação da prisão preventiva, não utilizando de fundamentação concreta do perigo a ordem pública e nem analisando com acuidade a aplicabilidade do Art. 319 do CPP”
. Demais disso, consignam que “
a decisão do magistrado é inidônea, não fundamentando de forma concreta o PERICULUM LIBERTATIS e FUMUS COMMISSI DELICT e utiliza-se da mesma decisão de 6 (seis) meses atrás proferida por outro magistrado
”. Asseveram que “
o Paciente é réu primário; não possui processos criminais em curso; possuí trabalho informal, porém lícito; possui residência fixa; aguarda resposta de proposta de emprego que poderá se materializar caso seja julgada procedente o writ em epígrafe
” – inclusive, “
se for o caso a aplicabilidade de medidas diversas da prisão”
.
Diante de tais considerações, requerem
s
eja revogada a prisão preventiva do Paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, em caso de denegação do
writ
,
pleiteia
seja
determinada a
designa
ção d
a audiência de instrução e julgamento.

II -
A
nalisando-se a decisão vergastada, infere-se não assistir razão à Defesa,
porquanto
a
s circunstâncias do delito imputado
expressam a
gravidade concreta
d
a conduta
em tese praticada

e a correlata
imprescindibilidade de se afastar o Paciente do convívio social,
com o fito de, assim,
resguarda
r
a ordem pública:

roubo praticado mediante emprego de líquido inflamável para exercer a grave ameaça -
mal prometido permeado de intensa crueldade

e
ger
ador de
perigo comum, diante do risco de incêndio -,
com a efetiva subtração de alta
quantia
em

dinheiro,
R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).
Precedentes.

III -
Ademais,
o

Juízo Impetrado indicou que “
o representado responde por outra ação penal, conforme certidão de Id. 393818465, onde lhe é imputada a prática de lesão corporal contra sua ex-companheira, lesões que teriam ocorrido em 22/9/2022”
, e concluiu, com acerto, que
“o representado, em pouco mais de oito meses se envolveu em dois fatos delitivos que ensejaram violência e/ou grave ameaça à pessoa, contexto em que se extrai a possibilidade concreta de reiteração delitiva”
.
Conforme pacífica jurisprudência d
a
Corte
Cidadã
, a
“preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ, HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022,
Sexta Turma,
Data de Publicação: DJe 26/04/2022).
Demonstrado o alto risco de reiteração delitiva, vale frisar que,
in casu
, as cautelares diversas do encarceramento são insuficientes
para acautelar a pública.

IV
-
Destarte,
não merece
m
reparos a
s
decis
ões
que decret
aram e mantiveram
a
segregação preventiva
do Paciente.

Vale
consignar
que a Defesa não demonstrou nenhum fato novo, ou elemento de informação/prova nova que demonstrasse, minimamente, alteração no cenário fático processual, com o condão de afastar o
periculum libertatis
evidenciado pel
a
Autoridade Impetrada.

V

-
Em seu
parecer
, a douta Procuradoria relatou que, “
perlustrando os fólios do incidente de insanidade mental sob nº 8003503-22.2023.805.0049, verifica-se que foram apresentados vários quesitos, tanto pelo Juízo, quanto pelo Ministério Público de primeiro grau e a defesa, para serem respondidos no âmbito do exame pericial
”, “
contudo, o laudo acostado aos autos limitou-se a responder apenas 4 (quatro) quesitos”
, e, por conseguinte, “
o Representante Ministerial de piso pugnou pela expedição de notificação, solicitando a complementação das respostas aos quesitos apresentados, em sua totalidade, sobretudo para esclarecer a possibilidade – ou não – de permanência do réu em um ambiente penitenciário e, ainda, para indicar o tratamento mais adequado à sua patologia, ocasião em que fora expedida solicitação em 19/06/2024, para atendimento ao quanto requerido pelo Parquet, aguardando-se apenas à resposta do HCT (Hospital de Custódia e Tratamento)
”. Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça opinou que “
seja determinado à complementação dos quesitos apresentados ou a realização de nova perícia, para responder todos os quesitos arguidos pelas partes, com a urgência que o caso requer”.

VI

-
E
m paralelo, a Defesa requer, s
ubsidiariamente,
que
seja
determinada a
designa
ção d
a audiência de instrução e julgamento.
Pontue-se,
nesse âmbito,
que a Defesa não alegou que há excesso de prazo da medida extrema, nem requereu a revogação da preventiva com base nisso. Apenas pugnou pela designação da audiência de instrução.
Assim, embora não se tenha analisado, neste
habeas
, o prazo da cautelar extrema, é possível - considerando que o Laudo do Neuropsiquiatra foi juntado aos autos de origem em 15/05/2024, e que a Promotoria de Justiça já se manifestou sobre a perícia realizada
–
expedir determinação ao Juízo de piso, para que este imprima maior celeridade ao feito, decidindo, o quanto antes, sobre o pleito ministerial atinente à complementação da perícia e, em seguida, designando a audiência de instrução e julgamento.

V
II

–
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA,
mantendo a prisão cautelar em desfavor do
Paciente,
e expedindo
DETERMINAÇÃO
ao
JUÍZO IMPETRADO
,
para que este imprima maior celeridade ao feito, decidindo, o quanto antes, sobre o pleito ministerial atinente à complementação da perícia e, em seguida, designando a audiência de instrução e julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8054377-27.2024.8.05.0000
, impetrado pelos advogados
AFRÂNIO SANTOS DA SILVA (OAB/BA 42.725)
e
DANIEL NOVAIS DE ARAÚJO (OAB/BA 36.978)
, em favor do Paciente
SANDRO SOUSA DE OLIVEIRA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DENEGAR
a
presente
ORDEM
,
mantendo a prisão cautelar em desfavor do
Paciente,
e expedindo
DETERMINAÇÃO
ao
JUÍZO IMPETRADO
,
para que este imprima maior celeridade ao feito, decidindo, o quanto antes, sobre o pleito ministerial atinente à complementação da perícia e, em seguida, designando a audiência de instrução e julgamento
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 24 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06